Tribunal: TJES
Processo: 0000609-14.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-14.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILDA GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000609-14.2021.8.08.0045

APELANTE: NILDA GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
MAJORANTE CONSTANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PROVAS DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITUOSA. RECURSO IM
PROVIDO.

1. Hipótese em que há circunstâncias que identificam a situação de traficância, uma vez que os policiais afirmaram, de forma categórica, que a ré é notoriamente conhecida na região em razão do tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de entorpecentes que foi encontrada (52 buchas de maconha e 60 pedras de crack) é incompatível com a figura do uso.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. É inviável o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos, alicerçadas no depoimento dos policiais, identificam o envolvimento de adolescente, filho da ré, na traficância.

4. Para fins de detração, entre a data da prisão provisória e a prolação da sentença condenatória não decorreu transcurso de tempo suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

5. Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos quando o apenamento é fixado em patamar superior a 4 (quatro) anos. Não há que se falar, também, na redução da pena de multa quando é arbitrada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000609-14.2021.8.08.0045

APELANTE: NILDA GONÇALVES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
NILDA GONÇALVES PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha (Id. 5260463, pp. 129/131), por meio da qual foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 139/143, a apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Entorpecentes, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e a aplicação da detração penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de abril de 2021, na Rua Independência, Bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, a ré mantinha em sua posse substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comércio.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado, agentes de polícia se depararam com o adolescente S. P. D. S., que, ao avistar a guarnição, dispensou um material em meio a uma vegetação local, ao passo que a ré Nilda, mãe do menor, tentou empreender fuga, mas foi alcançada.

Realizada a abordagem, nada de ilícito fora encontrado em poder de ambos os abordados. Por sua vez, realizada busca nas imediações do local em que o adolescente dispensou o material, foram encontradas 50 (cinquenta) buchas da substância análoga à maconha e 60 (sessenta) pedras de substâncias análogas ao crack, todas embaladas e prontas para comercialização. Em sequência, no local onde a ré tentou fugir, foram apreendidas mais duas buchas de maconha e, em revista pessoal, encontrou-se em seu poder a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a apelante foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 15/18), no Auto de Apreensão (p. 47), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 49), no Boletim Unificado (pp. 37/41) e no Laudo de Exame Químico (p. 127).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Tatimara Possebon Santos

Que se recorda dos fatos. Que estavam patrulhando e, quando chegaram no Bairro Boa Vista, visualizaram o adolescente, que já era conhecido da guarnição, vindo com sua mãe, ora ré. Que a ré também é conhecida pelo tráfico, dando apoio aos menores que traficam na região. Que inclusive a residência da ré era utilizada para armazenar drogas. Que os moradores da região faziam denúncias contra a ré. Que o adolescente foi apreendido em outra oportunidade. Que quando eles viram a guarnição, S. dispensou um pacote e a ré começou a correr. Que um dos agentes conseguiu seguir no encalço do adolescente, enquanto o restante dos policiais foram em direção à ré. Que no local em que o adolescente dispensou o material, foram encontradas muitas drogas. Que a ré dispensou duas ou três dolas de maconha próximas à sua bolsa. Que antes dos fatos receberam várias denúncias contra a ré. Que posteriormente, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados entorpecentes na casa da ré.

Rodrigo Calvi Campanharo

Que estavam em patrulhamento perto da praça de Boa Vista quando viraram a esquina e se depararam com um cidadão conhecido pela guarnição e sua mãe. Que quando ele viu a equipe, dispensou algo enquanto a mãe tentou fugir. (...). Que o adolescente dispensou uma embalagem com bastante drogas. Que no local onde a ré foi também foram dispensadas drogas. Que o material estava picado e embalado para comércio. Que com a ré também tinha dinheiro. Que eles eram bem conhecidos da guarnição. Que ajudavam a organizar o tráfico de menores na região. Que a casa da ré servia de ponto de apoio para guardar drogas e armas. Que a bolsa da ré estava aberta e próxima a ela havia entorpecentes ao chão.

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

A ré, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que apenas estava com duas “dolas” de maconha, porque é usuária, e que o restante dos entorpecentes seria do seu filho.

Nesse contexto, considerando que os policiais afirmaram, de forma categórica, que a ré é
notoriamente
conhecida na região em razão do tráfico de drogas e tendo em vista, ainda, a quantidade de entorpecentes que foi encontrada (52 buchas de maconha e 60 pedras de crack), montante este incompatível com a figura do uso, além do fato de ter sido apreendida quantia em dinheiro em notas fracionadas (R$ 34,00 – trinta e quatro reais), há circunstâncias que identificam, de forma inequívoca, a situação de traficância.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação das condutas para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria da pena, inviável o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos, alicerçadas no depoimento dos policiais, identificam o envolvimento de adolescente, filho da ré, na traficância.

Em relação à detração penal, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”.

Na hipótese vertente, tal como consignado pelo juízo a quo, entre a data da prisão provisória (27/4/2022 – p. 86) e a prolação da sentença condenatória não decorreu transcurso de tempo suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Inviável, ademais, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista que a pena aplicada foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos.

Não há que se falar, também, na redução da pena de multa, tendo em vista que foi fixada em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)